Tribunal: TJDFT
Processo: 0736910-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736910-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANNARA CRISTINA RAMOS DA CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão de ID 245952248 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por JANNARA CRISTINA RAMOS DA CUNHA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica. Afirma, em suma, que se trata de procedimento que não possui previsão legal ou contratual de cobertura; que não foram observadas as Diretrizes de Utilização; que não há cobertura obrigatória do tratamento na Resolução n. 465/2021 da ANS; que o rol estabelecido é taxativo; que a multa arbitrada é desproporcional; que o prazo para cumprimento é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão e o afastamento ou a redução da multa. Custas recolhidas (ID 75748354). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com transtorno depressivo maior recorrente, com prescrição de sessões de eletroconvulsoterapia (ECT). A parte agravante, contudo, negou o custeio do tratamento, sob o fundamento de que não encontra nas Diretrizes de Utilização, tampouco possui cobertura prevista em lei ou no contrato. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. Ademais, ao contrário do que alega a parte agravante, o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superada pela edição da Lei n. 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. Sobre a eficácia científica do tratamento, elucidativo precedente desta Turma Cível, fundado em manifestação técnica, resolveu que “de acordo com a manifestação do NATJUS, a eletroconvulsoterapia é considerada um tratamento eficaz para diversos transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão grave, e é uma opção segura com mínimos efeitos colaterais. A conclusão do NATJUS foi favorável à eficácia do tratamento com base em evidência científica e com menção às recomendações de agências internacionais de saúde, de modo que o plano de saúde deve reembolsar as despesas custeadas pela Apelada” (Acórdão 2012919, 0717630-92.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Cabe ressaltar que foi aprovada nova redação da Lei n.14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, para a cobertura de planos de saúde, acrescentando o §13o ao artigo 10, que prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MEDICAMENTOS E EXAME. CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ROL TAXATIVO. LEI 14.454/2022. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE.MEDICAMENTOOFF LABEL. EXAMEPET-SCAN. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. ENQUADRAMENTO NO INCISO I, §13, ART. 10, DA LEI 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas dos artigos 6o, 196 e 197, da Constituição Federal, determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei 9.656/98 e do Código Civil (diálogo de fontes). 2. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. 3. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa, porém sujeita a mitigação em determinados casos.Em face desse novo entendimento, a Corterealizou,recentemente, julgamento conjunto dos EREsp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento queo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o medicamentonão previsto possa ser concedido judicialmente. 4. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 ao seu art. 10, o qual prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (art. 10, §13)" 5. Na hipótese, a indicação da bula do medicamento pleiteado não é especificamente para o caso do autor, já que o tratamento inicial se deu com o uso de outro fármaco. Todavia, o relatório médico fundamentou a escolha do medicamento, com base na literatura médica, e indicação de estudos recentes.(...) 7. Assim, tanto o medicamento quanto o exame discutido nos autos adequam-se no disposto no §13, I, do art. 10, da Lei 14.454/2022.Ademais, o apelante não propôs outra solução para o usuário do plano de saúde. O presente caso se enquadra na exceção da taxatividade do rol da ANS. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1675306, 07040473520228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023.) Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, este Tribunal já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para a autorização, uma vez que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas é exíguo. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar, exclusivamente para conceder o prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora